Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700157-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZUILA NOBREGA MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto MARIA ZUILA NOBREGA MIRANDA, representada por seu procurador RODRIGO COLASSANTI, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento (PJe no 0712034-76.2019.8.07.0018) ajuizada pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu a tutela de urgência onde se almejava fosse determinado ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto diretamente na conta corrente da autora (conta corrente n.o 02642-2 Agencia 204) por consequência do saldo do cheque especial, até o julgamento final do mérito da presente demanda, bem como que determine a imediata liberação dos proventos da autora recebidos em 12/12/2019 no valor de R$5.958,52, devendo os mesmos permanecerem à disposição da autora para a sua subsistência. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que o cancelamento unilateral do contrato de cheque especial sem qualquer aviso prévio e a utilização dos depósitos dos proventos para a quitação do saldo devedor da conta viola os direitos da agravante, pessoa de idosa que está impossibilitada de manter a sua subsistência. Sustenta que o magistrado, por equívoco, considerou que os extratos estavam incompletos, sendo que os documentos apresentados demonstram todas as movimentações financeiras e evidencia que a integralidade dos proventos da recorrente está sendo utilizada para a quitação dos débitos, inviabilizando sua subsistência. Afirma a presença dos pressupostos legais para requerer a antecipação da tutela recursal e no mérito, que seja deferida a tutela de urgência negada na decisão agravada. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na instância de origem. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente na determinação ao réu para que se abstenha de efetuar qualquer desconto diretamente na conta corrente da autora por consequência do saldo negativo do cheque especial, até o julgamento final do mérito da demanda originária, bem como determine a imediata liberação dos proventos da autora recebidos, devendo os mesmos permanecerem à disposição da autora para a sua subsistência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. Compulsando os autos, constato que o principal fundamento utilizado pelo magistrado para indeferir a tutela de urgência refere-se à insubsistência da prova dos fatos alegados, tendo considerado incompletos os extratos apresentados pela parte autora. Contudo, a detida análise dos autos, verifica-se que os documentos são suficientes. Os extratos dos meses dezembro, novembro, outubro e setembro de 2019 (IDs 51384588, 51384606, 51384617 e 51384627 dos autos de origem), bem como o contracheque (ID 51384581 dos autos de origem) e ainda o extrato de janeiro/2020 que instruem o presente agravo corroboram com a alegação da agravante. Os extratos dos meses de setembro, outubro e novembro/2019 indicam que a agravante possuía “Limite de Cheque Especial” no valor de R$ 9.200,00 cujo vencimento do contrato era no dia 07/05/2020. A partir do mês de dezembro/2019, não há mais o limite de cheque especial e a integralidade dos seus proventos são absorvidos pelo saldo devedor da conta corrente, inviabilizando que a parte autora, mesmo com os depósitos correspondente a R$ 5.958,52 nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, pudesse efetuar o saque de qualquer valor de sua conta corrente. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. Essa questão deve ser abordada à luz do princípio da dignidade humana, uma vez que o superendividamento decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito, requer a intervenção do Judiciário para garantir o mínimo existencial para consumidores notadamente sem capacidade de pagamento, não para legitimar a inadimplência do devedor, mas para evitar que a sua remuneração seja comprometida com o pagamento do débito a ponto de inviabilizar a própria capacidade de subsistência. Merece especial relevância que a autora da ação de origem é pessoa idosa, cuja peculiar situação inviabiliza a busca de outras fontes de subsistência. Esta egrégia já apreciou situações análogas, reconhecendo a ilegalidade do cancelamento unilateral do limite de cheque especial sem prévia comunicação e que obste o correntista de usufruir de seus proventos, consoante se extrai dos seguintes arestos: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO DE "CHEQUE ESPECIAL". FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CRÉDITO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. EXCLUSÃO DO CCF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DO CHEQUE DEVOLVIDO. (...) IV. Num sistema que consagra como direitos básicos do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços", "a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas abusivas no fornecimento de produtos e serviços", e "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais", na linha do que estatui o artigo 6o, incisos III, IV e VI, da Lei 8.078/1990, ressai patente a abusividade da conduta da instituição financeira que, a despeito da permanente disponibilização do crédito, cancela o "cheque especial" sem nenhum tipo de comunicação prévia. (...) VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1184636, 07079933720178070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO RELATIVO A CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. RETENÇAO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30%. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não obstante a existência de saldo negativo resultante de débito relativo a contrato de cheque especial, não é licito à instituição bancária a apropriação da integralidade do salário do devedor depositado em conta corrente, sob pena de inviabilizar a capacidade de sua subsistência em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1134024, 07048661420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se também flagrante a urgência da tutela almejada, porquanto já decorreram dois meses de retenção indevida dos proventos da agravada, sendo presumível os prejuízos para a sua subsistência. Assim, presentes os pressupostos legais, o deferimento da pretensão liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência e determinar o BRB BANCO DE BRASILIA SA se abstenha de efetuar qualquer desconto diretamente na conta corrente da autora (conta corrente n.o 02642-2 Agencia 204) decorrentes do saldo negativo remanescente do limite do cheque especial, até o julgamento final do mérito da demana de origem. Deverá o réu, também, proceder a liberação, em favor da correntista, dos proventos por ela recebidos em 12/12/2019 e 12/01/2020, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem, que será responsável por acompanhar o cumprimento da tutela de urgência ora deferida. Intime-se o agravada para o cumprimento desta decisão e, também, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, de janeiro de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora